Tribunal: STF
Processo: HC 249903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2024, por Virgílio Bacelar de Carvalho, advogado, em benefício de J P da S, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.8.2024, denegou o Habeas Corpus n. 918.688/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 25.2.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito José Osvaldo de Sousa, no plantão judicial da comarca de Oeiras/PI em 27.2.2022. Narrou-se na denúncia:



    “1 - Consta dos autos em questão que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 21h00min, J P DA S (DENUNCIADO) praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a vítima L M M A, criança com 10 (dez) anos, nascida em 28/10/2011 (fls. 20), fatos ocorridos em Ribeira do Piauí. 



    2 - Conforme o apurado, na noite do dia acima mencionado, L M estava participando da festa de aniversário de um amigo na residência ao lado da sua, localizada na (...), quando, por volta de 20h20, resolveu sair para ir até sua casa guardar alguns balões, deixando o local sozinha. 



    3 - Durante o curto trajeto até sua residência, L foi abordada pelo DENUNCIADO, que agarrou a criança e contra ela praticou atos libidinosos, pegando nos seios e na vagina da menina. 



      4 - L pediu que o DENUNCIADO a soltasse, afirmando que precisava ir para sua casa. J P não atendeu à súplica da criança e continuou agarrando-a, segurando-a pelo braço com força, momento em que a testemunha A S do B chegou de carro ao local e, ao descer do veículo, observou o DENUNCIADO segurando os braços de L, tendo a impressão de que a criança estava tentando fugir de J P. A disse, ainda, que o DENUNCIADO fingiu que estava brincando com L naquele momento. Logo depois, J P soltou a criança e L se dirigiu à sua residência. 



    5 - Ao chegar em sua casa, L estava com ‘olhar de choro’, o que foi percebido por sua mãe J de M A, que lhe perguntou o que havia acontecido. A mãe precisou insistir na pergunta e, assim, L começou a chorar e lhe contou que o DENUNCIADO havia pegado em suas partes intimas de um ‘jeito estranho’ e, ainda, que ela não havia conseguido gritar, acrescentando que não foi a primeira vez que o autor pegou em suas partes intimas. 



    6 - Diante dos fatos narrados, a genitora acionou a Polícia Militar e o DENUNCIADO foi preso em flagrante, tendo sido conduzido para a Delegacia para adoção das providências legais. 



    7 - Observa-se, pois, que as declarações da vítima, das testemunhas e as demais provas acostadas aos autos confirmam o relato exposto acima, não restando dúvidas no tocante à autoria e materialidade dos fatos anteriormente descritos. 



    4 - Dessa forma, o denunciado incorreu na pena do crime de estupro de vulnerável tipificado no artigo 217-A, do Código Penal” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    3. Em 12.10.2022, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Simplício Mendes/PI (Ação Penal n. 0800587-14.2022.8.18.0075, que condenou o paciente à pena de nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de apelar em liberdade. 



    4. Contra a sentença condenatória, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Piauí, pendente de julgamento. 



    5. Sustentando o excesso de prazo para revisão da necessidade da custódia cautelar, a ausência de contemporaneidade da medida e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, a defesa impetrou, no Tribunal estadual, o Habeas Corpus n. 0760713-19.2023.8.18.0000. Em 12.12.2023, a Primeira Câmara Especializada Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REVISÃO NONAGESIMAL. TESE SUPERADA. PACIENTE SENTENCIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISAO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA 



    1. Da revisão periódica: É entendimento jurisprudencial ‘O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal’. Tese superada. 



    2. Contemporaneidade da prisão preventiva. Resta evidenciado que foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da medida extrema, ressaltada pelo modus operandi em razão da gravidade do delito, uma vez que, posto em liberdade, o réu representaria risco à integridade física e psicológica da vítima, além do risco gerado à ordem pública. 



    3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, visto que foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da medida extrema, em razão da gravidade do delito, no qual o Impetrante supostamente praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a vítima de 10 (dez) anos, uma vez que, posto em liberdade, o réu representaria risco à integridade física e psicológica da vítima, além do risco gerado à ordem pública. 



    4. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstancias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 



    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘[...] A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice [...]’ (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 



    6. Insuficiência das medidas cautelares. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clarividente a insuficiência das medidas cautelares alternativas, como ocorreu no presente caso. 



    7. Ordem denegada” (fls. 2-3,e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal piauiense impetrou-se, em 3.6.2024, o Habeas Corpus n. 918.688/PI no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.8.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem. A decisão monocrática transitou em julgado em 26.8.2024.



    7. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a decisão impugnada limitou-se a mencionar a “existência de circunstâncias ensejadoras da custodia cautelar face: a) a periculosidade do ora Paciente; b) preso durante toda instrução; c) necessidade da prisão no momento da sua decretação(contemporaneidade) sem necessidade de reavaliação da prisão por já está sentenciado” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Sustenta que tais fundamentos não devem prevalecer, uma vez que:



    “a) a periculosidade do ora Paciente: não consta dos autos antecedentes criminais e/ou condenação criminal, além do que não há prova de violência, pois, o exame de corpo de delito ou de conjunção carnal foi negativo. Isto por si só comprova que não se trata de pessoa perigosa e nem violenta;



    b) preso durante toda instrução processual: tal fundamento para mantê-lo da prisão é inconcebível na atual conjuntura uma vez que o ora Paciente está preso a quase 3 anos sem ter sido julgado pelas instância ordinárias. Logo, não podendo permanecer preso indefinidamente, pois, não contribuiu para o atraso da marcha processual. De forma que não mais persistem os motivos para a manutenção cautelar da prisão – provisória – sob pena de violação aos princípios da ‘presunção da inocência’ e da ‘razoabilidade’ – onde não mais se admite transcorrer quase 3 anos sem conclusão do julgamento nas instâncias ordinárias com réu preso;



    c) contemporaneidade ou necessidade da prisão: restringiu o acórdão em endossar a necessidade da prisão por haver elementos concretos na época. Data vênia, tal argumento não pode prosperar, neste caso, uma vez que já transcorrerem mais de 1.020 dias da prisão (quase 3 anos preso), além disto não mais subsistem os motivos ou elementos necessários da época que ensejadores da prisão, até mesmo porque não houve violência concreta e que o máximo – ad argumentum – pode ter ocorrido/configurado foi o tipo penal do crime de ‘importunação sexual’ – já que as provas colhidas dão contas de que apenas o Réu tentou abraçar a menor no meio da via pública; 



    d) falta de revisão periódica de 90 dias dos motivos decreto de prisão: apenas argumenta que não cabe a revisão uma vez que se trata de réu sentenciado e autos em grau de recurso – apelação. Ora, insubsistente tal fundamento uma vez que não se pode ficar eternamente preso sem julgamento final e sem reavaliação ou revisão dos motivos que levaram à decretação da prisão, os quais não mais subsistem. De forma que nunca foi reavaliado ou revisado os motivos da decisão que decretou a prisão preventiva a cada 90 dias, como assim exige a norma do Art. 316, parágrafo único do CPP. Logicamente, desaparecerem os ‘supostos riscos à ordem pública’ apontados na Decisão que decretou a prisão preventiva. Daí a falta de atualidade ou contemporaneidade” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Assevera que “já decorreram quase 3 anos que o Paciente está PRESO (25/2/2022) sem que se tenha revisado os motivos do decreto de prisão como exige o Art. 316, parágrafo único do CPP (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). Logo, desde do ano de 2019(com a entrada em vigor da nº 13.964/2019) haveria e há a necessidade, por exigência legal, de se reavaliar ou revisar o decreto de prisão preventiva do ora Paciente em cumprimento aos ditames da Lei (Art. 316, parágrafo único do CPP – incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), qual seja os requisitos da: a) reavaliação da legalidade do decreto de prisão; b) atualidade dos fundamentos da prisão” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Afirma serem “evidentes as provas do constrangimento ilegal, eis que o Réu, ora Paciente, é portador de bons antecedentes, primário, profissão definida, residência fixa e família constituída no distrito da culpa, além do que não mais estão presentes os requisitos do Art. 312 do CPP, e mais, os argumentos que levaram a negativa do direito do Réu recorrer em liberdade não tem sustentação fático-jurídica, espera que seja concedido o direito do Réu ficar em liberdade, com a aplicação de medida protetiva diversa da prisão (Art. 319 do CPP), até o julgamento definitivo da ação penal” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer a V. Exa. o seguinte: 



    a) que se digne em conhecer do HC para conceder a ordem de habeas corpus liminarmente no sentido de revogar a prisão preventiva do Paciente, pondo-o em liberdade provisória com a aplicação de medidas diversas da prisão até julgamento final da ação penal, expedindo-se alvará de soltura; (...)



    d) enfim, o conhecimento e deferimento da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente, pondo-o em liberdade provisória com a aplicação de medidas diversas da prisão até julgamento final da ação penal, expedindo-se alvará de soltura” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    8. Em 10.12.2024, antes de apreciar o pedido apresentado pelo impetrante, requisitei informações ao Desembargador Hilo de Almeida Sousa, Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, e ao juízo da Vara Única da comarca de Simplício Mendes/PI, especialmente sobre o andamento atualizado da apelação interposta na Ação Penal n. 0800587-14.2022.8.18.0075 e se a prisão cautelar do paciente teria sido reavaliada nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Em 13.1.2025, o Desembargador Sebastião Ribeiro Martins, Relator da Apelação Criminal n. 0800587-14.2022.8.18.0075 do Tribunal de Justiça do Piauí, prestou as informações requisitadas (e-doc. 25).



    Em 20.1.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Simplício Mendes/PI (Ação Penal n. 0800587-14.2022.8.18.0075) prestou as informações requisitadas (e-docs. 28-32).



    9. Em 21.1.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 33).



    10. Os autos vieram-me conclusos em 22.1.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.8.2024, denegou o Habeas Corpus n. 918.688/PI. A decisão monocrática transitou em julgado em 26.8.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    13. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente nos termos pleiteados, embora se tenha situação a impor concessão da ordem de ofício apenas para se determinar imediata revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva.



     



    14. Em 27.2.2022, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o Juiz de Direito José Osvaldo de Sousa, no plantão judicial da comarca de Oeiras/PI concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “Recebido o auto de prisão em flagrante e verificando o Juiz a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cabe-lhe converter a prisão em flagrante em preventiva. 



    Preliminarmente, importa dizer que a prisão cautelar preventiva é legalmente admissível no caso em espécie, vez que o crime cuja pratica esta sendo imputada ao autuado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem publica, a fim de evitar a perpetuação de outros delitos, resguardando a tranquilidade e a segurança da vítima, da sua família, e da sociedade local, como um todo. 



    Neste toar, os pressupostos da prisão preventiva do mencionado conduzido (autoria e materialidade) acham-se devidamente comprovadas pelas declarações elucidativas colhidas no procedimento policial em epígrafe, sobretudo a da vitima, a qual, em crimes desta natureza, tem relevância preponderante. 



    Dentre as condições de admissibilidade da custódia cautelar, extrai-se que fora praticada infração penal que ultrapassa 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade (artigo 313, inciso I, do Código Penal), sendo autorizada, portanto, a segregação. 



    Outrossim, importante salientar que o abuso sexual de vulneráveis tem sido erigido a um grave problema de saúde pública devido aos altos índices de incidência e ao impacto negativo que ocasionam. Diante de tamanha gravidade é incluído, expressamente, no rol dos delitos hediondos, merecendo, inegavelmente, maior repreensão. 



    Há de se considerar, também, que delito em comento fora praticado em município de pequeno porte, o que proporciona um contato maior entre vítima, seus familiares e o flagranteado. Logo, considerando que o presente fato causa intranquilidade ao seio familiar, bem como à sociedade, além de ter como ofendida uma criança, a prisão preventiva é medida que melhor se impõe. 



    Destarte, a custódia cautelar encontra justificativas idôneas e legítimas, vez que se verifica o fundamento que a autoriza, qual seja, garantia da ordem pública. 



    A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na incolumidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (artigo 144 da Constituição Federal). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir, mostrando-se temerária sua colocação em liberdade. 



    Não se pode olvidar que, em condutas delituosas como a ora em análise, onde a periculosidade do agente se desponta em razão da elevada desproporcionalidade e reprovabilidade do modus operandi empregado, a fixação de medidas diversas da prisão, além de não serem recomendadas para a efetiva salvaguarda da vítima no caso concreto (vítima de 10 anos de idade, considerando que sua palavra se revela de singular importância para o deslinde do caso, resta evidente que eventual ordem de afastamento ou monitoramento, não se mostram eficazes para contenção do agente), a concessão de liberdade provisória abalaria sobremaneira a credibilidade do Poder Judiciário, como ente garantidor da solução acertada e pacífica dos desacertos sociais, gerando danosa desconfiança da sociedade no próprio Estado, que se comprometeu a garantir o bem estar social, em troca da observância das leis pelos cidadãos. 



    Resta clara, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, de modo a resguardar o direito à segurança da vítima, além da sociedade local, evitando-se, ainda, que o comportamento delituoso delineado neste APF, por parte do investigado tenha continuidade, e neste aspecto é de se ressaltar a que nesse tipo de ação criminosa (estupro de vulnerável) a continuidade delitiva se mostra uma constante. 



    Conclusão 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 311 e ss. do Código de Processo Penal, e de conformidade com o parecer Ministerial, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, de José Pereira da Silva, já devidamente qualificado no feito, posto que presentes indícios suficientes de autoria (sobretudo porque há nos autos informação de que não seria a primeira vez que o flagranteado age da mesma forma com ofendida) e provocada a existência do crime, com vistas a garantia da ordem pública e por tratar-se de crime que permite a possibilidade de decretação da prisão cautelar, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo competente para processar e julgar o feito” (fls. 78-79, e-doc. 3).



    15. Ao prolatar sentença condenatória na Ação Penal 
n. 0800587-14.2022.8.18.0075, em 12.10.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Simplício Mendes/PI negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, reafirmando os fundamentos da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, em especial a necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima:



    “MANTENHO, por ora, a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, face a ausência de fato novo que justifique a imposição de outra medida nesse momento. 



    Isso porque o encarceramento cautelar ainda se revela necessário para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, a qual, mesmo em sua compreensão infantil do ocorrido, aparenta sentir desconforto em relação ao imputado, inclusive demostrando certo nervosismo ao adentrar no assunto, conforme ata de depoimento especial. Ademais, face a gravidade in concreto do delito é inegável que, uma vez posto em liberdade, o réu representa risco a integridade física e psicológica da vítima, além do risco gerado a ordem publica. 



    Consigne-se, aqui, que, originariamente (...), o decreto prisional se fundamentou na necessidade de se resguardar a ordem pública, evitando-se o constrangimento a novas vítimas. 



    Ocorre que, inexistindo alteração fática substancial apta a ensejar mudança no entendimento judicial esposado, ainda subsistem os fundamentos previamente articulados, mesmo porque medidas alternativas à custódia não se afiguram suficientes, no caso concreto, à preservação da incolumidade da menor ofendida e nem da ordem local ou do senso de tranquilidade coletiva. Entender de modo diverso e permitir o retorno do agente à sua rotina usual acarretaria impactos na saúde e na segurança da criança, além de gerar risco de perpetração de novos lícitos, principalmente quando demonstrada a preexistência de relação de confiança que, ao que tudo indica, facilita o desígnio” (fls. 40-41, e-doc. 6). 



    16. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0760713-19.2023.8.18.0000, em 12.12.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal piauiense afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “In casu, constata-se que a prisão preventiva restou decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do acusado, em razão do seu modus operandi. Vejamos: (...).



    Constata-se, portanto, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ressaltada pelo modus operandi e da gravidade concreta do delito no qual o Impetrante supostamente praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a vítima L M M A, criança de 10 (dez) anos, destacando o juízo a quo a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evitando-se ainda que o agente, solto, continue a delinquir.



    Ademais, o magistrado a quo, fundamentou a manutenção da constrição do Paciente na sentença, nos seguintes termos: (...).



    O trecho colacionado evidencia que foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da medida extrema, em razão da gravidade do delito, uma vez que, posto em liberdade, o réu representaria risco à integridade física e psicológica da vítima, além do risco gerado à ordem pública. 



    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o agravante permanecido preso durante quase todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 



    Acrescente-se que ‘[...] A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice [...]’ (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse sentido, colaciona-se abaixo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Em vista disso, não prospera esta tese” (fls. 9-13, e-doc. 2).



    17. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 15.8.2024, ao denegar o Habeas Corpus n. 918.688/PI. 



    18. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta e mantida especialmente com fundamento no risco de reiteração delitiva, na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e na gravidade concreta do delito, realçada pelo modus operandi da prática criminosa. 



    19. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e/ou o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 232.530-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concre